Tribunal: STF
Processo: Rcl 77491
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ação de improbidade administrativa. Extensão dos efeitos das decisões proferidas na Rcl nº 43.007/DF e na Pet nº 11.668/DF. Deferimento. Determinação de exclusão dos autos de elementos de prova declarados imprestáveis pelo Supremo Tribunal Federal nas decisões paradigmas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. A agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.